Tribunal: STF
Processo: ARE 1364193
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Direito Penal Militar. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. Suposta violação do princípio da individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.